Tribunal: TJDFT
Processo: 0707710-49.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707710-49.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. APELADO: CRM PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por Aliança do Brasil Seguros S.A. em face da r. sentença (ID 57336865) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por CRM Panificadora e Confeitaria Ltda., julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida a pagar à requerente o valor do limite previsto na apólice para a cobertura contratada (incêndio), no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), atualizado monetariamente desde a data da contratação e acrescido de juros de mora, de 1% (um por cento) ao mês calculados desde a data da citação, decotando-se do montante indenizatório os valores das parcelas do prêmio inadimplidas, que devem ser atualizadas e acrescidas de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados desde a data de vencimento de cada parcelas. No ID 58109476, a Apelante noticiou haver firmado acordo com a Autora/Apelada, requerendo, de tal sorte, sua homologação nos termos do art. 487, III, ‘b’, do CPC/15 e, após o pagamento integral do débito, a extinção da ação, com fundamento no art. 924, II, do mesmo diploma. A Autora/Apelada ratificou os termos do acordo entabulado (IDs 58130666). A Apelante comunicou a desistência do recurso interposto, em virtude da transação (ID 58140676). A Autora/Apelada noticiou o recebimento do valor correspondente ao acordo, pugnando pela extinção do feito (ID 58371271). Em nova manifestação, a Apelante juntou o comprovante de pagamento do avençado, corroborando a informação já prestada pela Autora (ID 58440318). No caso dos autos, a parte autora noticiou o pagamento do acordo entabulado. Ante o exposto, com base no artigo 487, III, ‘b’ do CPC/15, homologo o acordo firmado entre as partes e, tendo em vista o pagamento efetuado, extingo o processo pelo pagamento. Preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à origem. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator